Tribunal: TJMT
Processo: 1015347-73.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015347-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), SAMMARA GONCALVES COIMBRA - CPF: 055.703.781-62 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – NÃO CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA – DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A URGÊNCIA – FORMAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau que negou a tutela antecipatória pretendida, vez que os documentos apresentados não comprovaram a urgência necessária para a concessão da tutela pretendida, a qual poderá ser revista após a devida instrução processual realizada entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1015347-73.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

SAMMARA GONÇALVES COIMBRA

AGRAVADO:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SAMMARA GONÇALVES COIMBRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Ramon Fagundes Botelho
, lançada nos autos da Ação de Obrigação der Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência nº 1021946-02.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pela autora na exordial, com relação a realização de cirurgia pretendida, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a agravante relata que
“desde o início de sua adolescência, vem sofrendo com transpiração do tecido epitelial e dermatites de repetição devido ao excesso de pele das dobras (ptose mamaria), com dificuldade de higienização e mal cheiro local, com dores cervicais prejudicando a postura e comprometendo a funcionalidade da coluna vertebral, devido ao grande volume mamário, de consistência densa, com crescimento excessivo do tecido gorduroso e glandular”
(sic).

Assevera que
“de acordo com o laudo do médico ortopedista, a agravante foi diagnosticada com dorsalgia e cervical intensa com cifose torácica e protrusão discal C4-C5 e C5-C6, alteração degenerativa discal cervical e protrusão discal T9-T10 comprovada na ressonância magnética, apresentando-se com cifose torácica e limitação da flexo-extensão, crepitação toracolombar, seu volume mamário aumentado agrava seu quadro clinico, cifose torácica, a hérnia discal cervicotorácica”
(sic
).

Diz que “
por determinação do seu ortopedista procurou cirurgião plástico Dr. Rodrigo Bernardino para que fizesse a redução de suas mamas, uma vez que desde o início de sua adolescência o tamanho de suas mamas provoca dores insuportáveis, dermatites, deformidade postural, mal cheiro e olhares discriminatórios das pessoas”
(sic).

Aduz que
“o seu médico de confiança emitiu o relatório médico, para acabar com sofrimento tanto físico quanto mental da agravante, constando o caráter de urgência, visto que além das excessivas dores, deformidade postural, o gigantismo mamário vem causando crises de ansiedade e depressão na parte agravante”
(sic).

Argumenta que
“é dever do convênio disponibilizar a realização de todo procedimento do tratamento, nos exatos termos prescritos pelos médicos que acompanham o paciente” (sic), e afirma que é “abusiva a negativa da agravada, frente aos precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do recentíssimo entendimento do C. STJ, que têm como pacificado o posicionamento de que não deve se eximir o plano de saúde da responsabilidade de custear as cirurgias redutoras/reparadoras”
(sic).

Afiança que
“há a presença da probabilidade do direito da parte agravante - pois as cirurgias pleiteadas visam acabar com sofrimento físico e mental, não se tratando de procedimentos puramente estéticos, bem como o perigo de dano, pois os relatórios dos profissionais da saúde apontam para imprescindibilidade imediata das cirurgias, bem como o risco real de dano caso, especialmente na coluna vertebral” (sic)
.

Diante desse cenário, requer inicialmente a atribuição de efeito ativo ao recurso. E no mérito, postula o provimento deste instrumento (Id. 173963662).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por mim, em 14/07/2022, conforme decisão de Id. 175337667.

A parte agravada ofertou contraminuta, pugnando pelo desprovimento deste recurso (Id. 176192176).

A parte agravante não efetuou o recolhimento do preparo no Id. 173993667.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se a autora/agravante preenche os requisitos do art. 300 do CPC, a fim de que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem, para determinar que a requerida, ora agravada, proceda com a realização de cirurgia de Mamoplastia Redutora, conforme descrito pelo laudo médico e psicológico.

O magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência vindicada na origem, com os seguintes fundamentos, conforme a parte que interessa:

“(...) O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil.

Destarte, não é o caso de deferimento do adiantamento pretendido, considerando que os elementos de convicção apresentados no presente momento processual pela parte requerente não são suficientes para demonstrar o perigo de dano.

Após proceder à emenda à inicial, a parte logrou êxito em demonstrar que foi realizada solicitação do procedimento cirúrgico junto à ré, comprovando a probabilidade do direito invocado. Contudo, não se vislumbra, nesse momento processual, a indigitada urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado.

O relatório médico acostado aponta apenas a indicação de “operar com brevidade máxima”, devido ao transtorno físico e psicológicos comprovados pelo exame clínico e pelo laudo psicológico e laudo de ortopedista (Id. 120744506).

Já o laudo do ortopedista atesta que “a cirurgia redutora das mamas será benéfica para a paciente com o objetivo do tratamento ter mais eficácia e não evoluir as lesões” (Id. 120744504).

No caso, embora os laudos sinalizem a necessidade de cirurgia, não comprovam que a demora em sua realização causará dano irreversível à autora.

Ademais, a informação trazida na exordial de que a autora sofre com o problema desde a adolescência ratifica o entendimento aqui exposto.

Assim, ausente prova pré-constituída apta a demonstrar perigo à saúde física ou emocional da requerente com a eventual demora na realização da cirurgia de mamoplastia redutora.

(.....) Destarte, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da tutela antecipada, ante a ausência de situação de perigo de dano grave."
(Id. 122061792 – autos de origem)

No ponto, a agravante alega em suas razões a necessidade de realização do procedimento cirúrgico vindicado de Mamoplastia Redutora, e para tanto, sustenta que restou evidenciada a presença da probabilidade do direito, especialmente porque a cirurgia pleiteada visa acabar com o sofrimento físico e mental.

Defende que não se trata de procedimento puramente estético, bem como alega que o perigo de dano está evidente, na medida em que os relatórios dos profissionais da saúde apontam para a imprescindibilidade imediata do tratamento cirúrgico, bem como o risco real de dano, especialmente, na coluna vertebral.

Pois bem. No caso em tela
, apesar de reconhecer o infortúnio experimentado pela parte autora/recorrente, tem-se que a decisão hostilizada não padece de quaisquer ilegalidades, sendo caso de pronta ratificação, pelas razões que passo a declinar.

De início
, i
mperioso salientar que a relação jurídica em tela está submetida ao
Código de Defesa do Consumidor
, segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual está previsto na Súmula 608,
in verbis
:

“Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de
plano
de
saúde
, salvo os administrados por entidade de autogestão.”

Assim, os planos de
saúde
apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao médico que assiste o paciente,
conhecedor das peculiaridades de seu quadro clínico.

Ocorre que, no caso em testilha, não vislumbro qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada, porquanto foi claro em seu fundamento que
embora a parte agravante tenha demonstrado que solicitou o procedimento cirúrgico perante a operadora de plano de saúde, comprovando a probabilidade do direito, não restou demonstrado o perigo da demora.

Essa questão foi bem analisada pelo juízo primevo que consignou o seguinte:
“embora os laudos sinalizem a necessidade de cirurgia, não comprovam que a demora em sua realização causará dano irreversível à autora. Ademais, a informação trazida na exordial de
que a autora sofre com o problema desde a adolescência
ratifica o entendimento aqui exposto”
(sic) (grifei).

De mais a mais, não ficou demonstrado, neste momento de cognição sumária, o fundado receio de dano irreparável em relação a agravante, vez que da percuciente análise dos documentos anexados à exordial, sua situação de saúde não se mostra urgente a ponto de justificar o pedido de tutela antecipada.

Em face disso, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau, quando o juízo de primeiro grau, com a devida instrução processual realizada entre as partes, poderá, inclusive, conceder em sentença a tutela vindicada.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ SINGULAR –
PRETENDIDA COBERTURA DE MAMOPLASTIA REDUTORA – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora o relatório médico sinalize a necessidade da cirurgia para aliviar sobrecarga na coluna cervical e medula, não comprova que a demora na realização da cirurgia denominada Mamoplastia Redutora causará dano irreversível à paciente. Assim, imperiosa a manutenção da decisão hostilizada que indeferiu a tutela de urgência na origem.”
(TJ-MT 10184277920228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NÃO CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA –
CUSTEIO DE CIRURGIA DE REDUÇÃO MAMÁRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
- RECURSO DESPROVIDO.

Se a indicação de mamoplastia redutora se apresenta como tratamento coadjuvante de dores cervicais apresentados pela autora/agravante, cuja patologia não é recente, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão de tutela liminar, devendo se aguardar o julgamento meritório da demanda.”
(N.U 1019127-89.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida no primeiro grau, e
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023